Tribunal: TJMT
Processo: 0003905-45.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003905-45.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (APELANTE), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (APELANTE), LEA MARTA BIASUZ - CPF: 378.470.311-91 (VÍTIMA), ODAILTON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 945.337.091-68 (VÍTIMA), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I (antiga redação) e II, c.c. art. 70, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 09 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 dias-multa. A defesa postula: (i) absolvição com base no art. 386, V ou VII, do CPP, por insuficiência de provas e violação ao princípio
in dubio pro reo
; (ii) reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento de pessoa; (iii) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime na primeira fase da dosimetria; (iv) afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, por ausência de violência direta contra criança; e (v) alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é caso de absolvição por ausência de provas suficientes de autoria; (ii) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial; (iii) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal; e (v) verificar se estão presentes os requisitos legais para modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos firmes e coerentes da vítima sob o crivo do contraditório, apreensão de bem subtraído na posse do réu, além do reconhecimento pessoal confirmado em juízo, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória.

2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial observou as formalidades do art. 226 do CPP e foi confirmado em juízo com segurança e riqueza de detalhes, não havendo vício apto a ensejar nulidade.

3. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais com fundamento na pluralidade de agentes, ainda que o concurso de pessoas configure causa de aumento de pena, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Enunciado 32 da TCCR/TJMT.

4. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, tem natureza objetiva e é aplicável mesmo quando a criança não é vítima direta do crime, bastando sua exposição à grave ameaça, como no caso em que a menor foi rendida com arma de fogo apontada em sua direção.

5. A manutenção do regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada, a natureza do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostrando possível sua substituição por regime mais brando.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes patrimoniais, podendo fundamentar a condenação. 2. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais com base no concurso de agentes é admitida quando presentes duas ou mais majorantes no crime de roubo. 4. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP incide quando há exposição de criança à grave ameaça durante o crime, independentemente de lesão direta. 5. O regime inicial fechado é compatível com a pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2º, I e II (antiga redação), art. 70, art. 61, II, “h”, do Código Penal; art. 226 do CPP; art. 386, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/3/2019; TJMT, N.U 0005849-82.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 04/04/2025; TJMT - N.U 1000518-11.2021.8.11.0048, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Órgão Especial, j. em 14/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática crime tipificado
157, § 2º, incisos I (antiga redação) e II, c.c. artigo 70 (concurso formal, duas vítimas), ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do

pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa (Id. 313507880).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP, em razão da fragilidade probatória, sustentando a violação do princípio
in dubio pro reo
e a nulidade/fragilidade do ato de reconhecimento de pessoa. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, bem como o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP (crime contra criança). Por fim, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto (Id. 313508356).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 313508358).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 325154361).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n. 428458 - SIMP/MP/MT n. 000689-007/2016 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 26 de maio de 2015, por volta das 04:00 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA LEA BIASUZ E FAMÍLIA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM GRAMADO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência consistente em socos e grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios entre si e com outros dois comparsas por ora não identificados, em concurso material - 04 Vitimas -, os denunciados WILLIAN REGIS e GABRIEL subtraíram para si as coisas e veículos abaixo descritos, de propriedade da Ofendida e Família:

- três pares de tênis, roupas usadas, dois notebooks, três televisores, sendo dois de 42 polegadas e um de 29 polegadas, documentos pessoais, joias, folhas de cheques preenchidas no valor total de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como a quantia em dinheiro de R$7.000,00 (sete mil reais).

- veículo Toyota Corolla, cor branca, placas OBI-5032/MT, registrado em nome de RAMIRO DE FIGUEIREDO (fls. 142).

- veículo Toyota Corolla, cor prata, placas QBX-1017/MT, registrado em nome de RAMIRO DE FIGUEIREDO (fis. 143).

- veículo GM prisma, cor branco, placas QBC-6757/MT, registrado em nome de MARCELO BIASUZ [fls. 09].

02. Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados WILLIAN REGIS, GABRIEL e comparsas invadiram a residências da Vítimas, que se encontravam em repouso noturno, quando arrombaram a porta do quarto e, mediante violência e grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que os Ofendidos se deitassem no chão. no que foram obedecidos.

03. Apurou-se que após subtrair as coisas, os Denunciados e comparsas foragiram nos três veículos igualmente subtraídos das Vítimas.

04. Os autos revelam que, no mesmo dia 26.05.2015, os dois veículos Toyota Corollas foram apreendidos abandonados, sendo um no bairro São João Del Rey e outro na região do Coxipó, ambos nesta urbe e Comarca de Cuiabá (fis. 133/134).

05. Posteriormente, no dia 29.05.2015, os denunciados WILLIAN REGIS e GABRIEL, bem como os ora indiciados MATHEUS ROBERTO ALVES DUENAS, VULGO MATHEUZINHO, foram presos em flagrante delito, pela prática de outro crime de latrocínio sob a forma tentada, praticado em prejuízo da vítima ODAILTON DE SOUZA E OUTRO, quando transitavam no veículo GM prisma, que haviam subtraída da vítima LEA e Família, ocasião em que estavam acompanhados das terceiras LETYCIA SALES DOS SANTOS e MARCILENE DA SILVA SOUZA (fls. 13/130].

06. Esse outro crime de latrocínio tentado é objeto do Processo Criminal Código TJ/MT n. 408179, em curso nesse r. juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, como vemos das anexas informações e cópia da respectiva denúncia criminal, extraídas do sistema eletrônico SIMP/MP/MT (DOC. 01).

07. Interrogados pelo delegado de polícia, os Acusados negaram a autoria delitiva do roubo a mão armada ora tratado (fls. 38/40 e 42/44).

(...)

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELENCIA: (...)

D) AS CONDENAÇÕES:

(...)

D.2) DO DENUNCIADO WILLIAN REIS, NAS PENAS DO ART. 157. § 2°. INCISOS I E II C/C ART. 69 (04 VEZES = 04 VTIMAS) C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...). (Id. 313507875 – p. 12-21).

Sobreveio a sentença condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I (antiga redação) e II, c.c. artigo 70 (concurso formal, duas vítimas), ambos do Código Penal, a pena definitiva de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa

I - Da almejada absolvição por insuficiência probatória
e
validade do reconhecimento pessoal
:

A defesa do apelante pugna pela absolvição, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, notadamente o “frágil e duvidoso” reconhecimento realizado pela vítima Lea Marta Biasuz, sem o devido respaldo de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, violando o princípio
in dubio pro reo
e os artigos 155 e 156 do CPP. Assim, diante da ausência de provas seguras e inequívocas, requer a absolvição com base no princípio da presunção de inocência.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...).

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...).

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma.

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (Id. 313507875 – p. 56-57); termo de entrega (Id. 313507875 – p. 60); auto de prisão em flagrante delito (Id. 313507875 – p. 63-64); termos de depoimento (Id. 313507875 – p. 66-67 e 69-70); termo de exibição e apreensão (Id. 313507875 – p. 68); termos de declaração (Id. 313507875 – p. 71-75); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 313507875 – p. 76-77); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 313507875 – p. 88-90), além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Nos delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
LEA BIASUZ
descreveu os fatos contidos na denúncia, confirmando que na madrugada de domingo para segunda, enquanto a família dormia, vários homens invadiram sua residência, após escalarem um muro de aproximadamente três metros com cerca elétrica e arrombarem a porta com um único chute. A dinâmica foi rápida: dois agentes entraram no quarto logo após o marido perceber a presença de intrusos, determinando que todos se deitassem no chão e que não os olhassem. A vítima relatou que havia ao menos quatro indivíduos, com divisão de tarefas: “William” (apelante) conduzia a ação dentro da casa, dava ordens, ameaçava e agredia; “Gabriel” permanecia armado na porta do quarto, vigiando o marido e os filhos, sendo apontado como líder naquele contexto.

Segundo a vítima, houve subtração de dinheiro em espécie guardado em cofre (cerca de R$ 7.500,00), além de televisores, roupas, calçados, um cofrinho da filha e veículos - o Corolla do casal e o Prisma do sobrinho. Para viabilizar a subtração, os assaltantes exigiram a abertura do cofre sob grave ameaça (“você abre o cofre que eu vou te matar”), perguntaram por armas, dinheiro, joias e pelas chaves dos carros, e confirmaram se os veículos possuíam rastreador. As ordens foram reiteradas em tom de intimidação (“perdeu, deita no chão”), com controle permanente das vítimas e, ao final, trancamento da família em outro cômodo.

A presença de arma de fogo foi afirmada de modo constante: a vítima descreveu que a filha foi acordada com o cano do revólver encostado nas costas, que “Gabriel” mantinha a arma apontada para a família na porta do quarto, e que o armamento parecia um revólver de cano mais longo, semelhante a um .38. Embora a vítima tenha, em um momento, atribuído uma agressão ao uso da arma contra o filho, ela esclareceu, em seguida, que nele houve soco (e não coronhada), mantendo-se, contudo, a exibição ostensiva do revólver durante todo o evento.

As agressões físicas foram descritas de forma expressa. A vítima afirmou que “William” bateu nela (soco e tapa) e que o marido recebeu chutes e socos enquanto estava deitado no chão, com as mãos para trás. Relatou ainda que o filho adolescente foi alvo de violência durante a busca por “joias” em seu quarto. As ameaças de morte foram direcionadas principalmente à vítima, para forçar a abertura do cofre e a entrega de bens, intensificando o estado de terror.

O concurso de pessoas ficou evidenciado pelo número de agentes e pela divisão funcional: enquanto um vigiava armado e contia a família, outro comandava a subtração e as agressões, havendo ainda comparsas responsáveis por recolher bens, buscar chaves e organizar a fuga com os três veículos. A ação durou cerca de quarenta minutos, findando com o trancamento das vítimas em outro quarto e a retirada dos criminosos levando os carros e diversos pertences.

A vítima reconheceu “William” na delegacia poucos dias depois, relatando características do vestuário e o uso de boné, e informou que a filha identificou “Gabriel” como o indivíduo armado e “chefe” durante os fatos. Em razão do crime, a família reforçou a segurança da residência e permaneceu abalada psicologicamente, especialmente o marido, que apresentou mudanças comportamentais após o evento.

Diante desse quadro, verifica-se que o depoimentos da vítima Lea Marta Biasuz, colhido sob o crivo do contraditório, aliado aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, notadamente o reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial e confirmado em juízo, bem como a prisão em flagrante do apelante, três dias após o roubo (29/05/2015) na posse do veículo GM Prisma, um dos bens subtraídos da vítima e sua família, são suficientes para consolidar a condenação do apelante, rechaçando por completo a tese absolutória defensiva fundada na alegada ausência de provas de autoria.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 5/4/2019).

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020) e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Em síntese, a testemunha PM
JEAN-PAUL CORRÊA,
ao ser ouvido em juízo, relatou que durante diligências prévias por “Mateuzinho”, recebeu informação de um Prisma sem placas na via Fernanda Corrêa. Ao abordar, um ocupante fugiu em direção ao Parque Zé Bolo Flô, que o depoente atribui a William (apelante), detido imediatamente pela Polícia Civil. No carro ficaram outros ocupantes, entre eles “Mateuzinho” (conhecido por outro delito). O chassi confirmou que o Prisma era produto de roubo (relacionado ao fato de 26/03/2015). O policial não se recorda de armas ou objetos no veículo, não contatou as vítimas e não tem segurança sobre a presença de Gabriel.

Assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em juízo, o apelante
WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA
negou a autoria, disse não conhecer a vítima Lea e afirmou não ter estado no local dos fatos. Relatou que apenas conduzia um Prisma comprado por R$ 2.000,00, preço que justificou por ser veículo financiado, sem placas e com para-brisa quebrado, alegando ignorar a origem ilícita. Fixou a compra em 26/05/2015, por volta de 16h, no Cais do Porto, mas também mencionou tê-lo adquirido cerca de quatro dias antes, revelando divergência. Disse ter buscado Matheus e Gabriel e, já com eles no carro, foi abordado próximo ao Assaí Atacadista; correu por medo, sem arma, e foi detido. Na delegacia, afirmou que o foco era tentativa de latrocínio, que assinou termo ligado a receptação (art. 180) e sustentou inexistência de reconhecimento formal válido neste feito, alegando indução policial.

Ressalte-se, ademais, que o veículo GM Prisma, cor branco, placas QBC-6757/MT foi apreendido em poder do próprio apelante poucos dias após o cometimento do crime.

A apreensão do bem subtraído, sem qualquer justificativa plausível por parte do réu quanto à origem da posse, reforça sobremaneira a autoria delitiva, não merecendo ter acolhimento sua tese. Nesse sentido:

A apreensão dos bens subtraídos em posse do agente, logo após o crime, aliada a outros indícios de autoria, constitui prova robusta apta a manter a condenação. (...) (N.U 0005849-82.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

É cediço na jurisprudência pátria que a posse injustificada de bens subtraídos em curto espaço de tempo, imediatamente após o crime, acarreta a inversão do ônus da prova, exigindo do agente explicação convincente e robusta acerca da origem lícita do bem.

No caso, o apelante não logrou êxito em fazê-lo, apresentando versões contraditórias quanto ao valor de compra do veículo e não indicando o suposto vendedor. Além disso, a sua tentativa de fuga durante a abordagem policial reforça o juízo de culpabilidade.

Por fim, o apelante aduz que o reconhecimento realizado nos autos é nulo por não ter observado o art. 226, do CPP, circunstância que comprometeu o procedimento.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-ápela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Exsurge do Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 313507875 – p. 76) que o procedimento realizado pela autoridade policial observou, de maneira diligente, a necessidade de garantir a imparcialidade no reconhecimento dos possíveis acusados.

A autoridade policial, ao apresentar o apelante, adotou a medida prudente de colocá-lo ao lado de outros indivíduos, de modo a assegurar que o reconhecimento fosse conduzido de forma justa, sem qualquer tipo de influência ou sugestão indevida, preservando, assim, a validade do ato processual e assegurando os direitos constitucionais do acusado.

Ademais, ao ser solicitado que a vítima Lea Marta Biasuz descrevesse a pessoa que praticou o roubo majorado contra ela no dia 26/05/2015, a vítima afirmou:
um rapaz, de estatura física 1,65 altura aproximadamente, moreno escuro, rosto afilado, maçã do rosto saliente e o outro rapaz de cor branca, alto, e aproximadamente 1,75 de altura, com rosto meio quadrado
.

Na sequência, reconheceu o apelante
WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA
como sendo
a pessoa que na data do roubo lhe abordou com uma arma de fogo na cabeça, além de ter lhe dado um soco nas costa e na cabeça, e a povo momento dizia "vou te matar, vou te matar”, além de ter sido a pessoa que levou a reconhecedora até o cofre e de lá a ordenou que o abrisse, tendo retirado de lá os pertences, inclusive a importância de r$ 7.000,00, em espécie
(Id. 313507875 – p. 76).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o apelante, explicando que teve contato direto com ele por mais vezes ao longo da ação criminosa; quando teve oportunidade de observar a parte inferior do rosto dele, memorizou suas características, descrevendo-o como um indivíduo franzino e de estatura mediana, afirmando que foi Willian quem obrigou a depoente a abrir o cofre.

Portanto, diante dessas circunstâncias e com a ratificação do reconhecimento em sede judicial pelas vítimas, não se pode cogitar a nulidade da prova, especialmente considerando que esta foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, trago à colação recente julgado do STJ:

Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal,
não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas"
pelas duas vítimas - no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito (...) (STJ, AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024).

A despeito das alegações defensivas acerca da precariedade do reconhecimento, a condenação do apelante não se fundamentou única e exclusivamente no reconhecimento formal realizado na fase policial, mas em um robusto acervo probatório independente, apto a demonstrar a autoria delitiva, em conformidade com a tese fixada no Tema 1.258/STJ, que permite ao magistrado se convencer da autoria a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual ato viciado de reconhecimento.

Sendo assim, o pedido de absolvição não se sustenta diante do conjunto probatório firme e suficiente que ampara a sentença condenatória.

II - Do pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime:

A defesa questiona a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, resultante do deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), argumentando a ausência de previsão legal e de elementos concretos que justifiquem o plus de reprovação.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado sentenciante, reconhecendo a existência de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), utilizou a primeira para elevar a pena-base e a segunda na terceira fase

Como se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Embora minoritária a tese defensiva que nega a possibilidade do deslocamento de majorantes, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ) é pacífica no sentido de que havendo pluralidade de causas de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais) para elevar a pena-base.

Nessa esteira de pensar, verifico que o delito foi praticado pelo apelante em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, estando presentes, portanto, duas agravantes. O entendimento adotado pelo juízo sentenciante se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entendeu não haver ilegalidade no deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase do cálculo dosimétrico.

Vejamos:

In casu
,
dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte
. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de
per si
, evidencia a maior gravidade do seu
modus operandi
, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo,
sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base
". (HC n. 556.442/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020) (grifos meus).

Aliás, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no
Enunciado Orientativo n. 32
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua que
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE em 11/04/2017).

Portanto, concluo que não há motivos para modificar o entendimento adotado pelo magistrado.

III - Do afastamento da agravante do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal (crime contra criança):

A defesa requer o afastamento da agravante, alegando que a mera presença da criança (07 anos de idade à época) no local do fato não configura a elementar, sendo necessário que a criança tenha sido vítima direta da violência ou grave ameaça.

O Juízo singular, ao aplicar a agravante, considerou que, embora a criança não tenha sofrido lesão patrimonial, ela foi vítima de grave ameaça e exposição direta à violência, pois foi acordada no meio da madrugada com uma arma de fogo apontada em sua direção, permanecendo rendida com a família por cerca de 40 (quarenta) minutos.

Nesse ponto, o magistrado de origem reconheceu a referida agravante, porque o delito foi praticado na presença da filha da vítima, com 07 (sete) anos na época dos fatos e, embora conste dos autos que a menor não sofreu lesão patrimonial individualizada, foi vítima da grave ameaça empreendida pelos assaltantes, pois segundo as informações da ofendida Léa (mãe da menor)
,
os autores do delito entraram no quarto da criança e a acordaram no meio da madrugada com uma arma de fogo apontada em sua direção. Além disso, durante toda a ação delitiva, que durou cerca de quarenta minutos, a família, inclusive a criança, permaneceu rendida no quarto do casal, sob a mira de uma arma de fogo.

Ademais, a agravante em questão é plenamente aplicável aos crimes de roubo, justamente em razão da violência empregada na conduta criminosa, a qual foi enfaticamente destacada pela maioria das vítimas.

Este Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, aplica-se de forma objetiva e prescinde da comprovação de que o agente tinha ciência da presença da criança, bastando que ela estivesse presente e exposta à violência ou grave ameaça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelos agentes, assim como se deu na espécie. Precedente do TJMT. (...). (TJMT - N.U 1000518-11.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

No caso dos autos, a exposição da menor a um cenário de terror (invasão noturna, arrombamento de porta, arma apontada, agressões físicas ao pai e à mãe) configura, sem sombra de dúvidas, a grave ameaça e a violência psicológica que justificam a incidência da referida agravante. A criança, de apenas sete anos, presenciou toda a ação delitiva, o que extrapola o dolo inerente ao tipo penal do roubo.

A argumentação de que apenas a presença não basta resta superada pela demonstração de que a criança foi diretamente exposta ao risco e à grave ameaça.

IV. Do regime inicial de cumprimento de pena:

O apelante foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia a alteração para o regime semiaberto, com base no princípio da proporcionalidade e nas Súmulas 718 e 719 do STF.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o
quantum
da reprimenda, a reincidência e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme preconiza o art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

No presente caso, o apelante é reincidente. Adicionalmente, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

Diante da pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, o regime inicial fechado é o único legalmente cabível, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

As Súmulas 718 e 719 do STF aplicam-se para evitar a fixação de regime mais severo com base apenas na gravidade abstrata do crime, o que não ocorreu aqui, pois o regime fechado foi imposto em razão do
quantum
da pena e das vetoriais desfavoráveis concretamente analisadas na dosimetria.

Assim, mantenho o regime inicial fechado.

V. Do prequestionamento:

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Willian Regis de Oliveira Santana
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025